Tribunal: TJMT
Processo: 0029061-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029061-38.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 101.778.358-69 (APELADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –

NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0029061-38.2016.8.11.0041

RECORRENTE
/
APELANTE: CX CONSTRUÇÕES LTDA.

RECORRIDO/APELADO: JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA

Proc. referência
: Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada n. 29061-38.2016.811.0041, 1143790 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno
opostos
por
CX CONSTRUÇÕES LTDA. de decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto contra JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Diz que desde o início do trâmite processual, somente se discutiu a validade e aplicação ou não da cláusula arbitral e, somente após o retorno dos autos à instância de piso, após 6 anos, foi proferida a r. sentença que julgou procedente a demanda.

Anota que a tese da transação (que prorrogou o prazo de entrega da obra) foi deduzida em juízo, razão por que não prospera a alegação de inovação recursal. Afirma que o termo de transação encerra a discussão de rescisão contratual por culpa do devedor e o pedido de indenização por danos materiais e morais. A par disso, ratifica a tese de que a presente ação perdeu o objeto.

Pede o provimento do recurso
para o fim de reformar a r. Decisão Monocrática e dar provimento ao recurso de apelação interposto, reformando a r. Sentença, para que seja julgada improcedente a demanda, face a transação celebrada
.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no § 4o, do art. 1.021, do NCPC, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa e, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (Id 207539673).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
opostos
por
CX CONSTRUÇÕES LTDA. de decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto contra JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

No caso, no que toca ao Termo de Transação, a decisão impugnada assim consignou:

“(...)

No que tange à alegação de fato superveniente decorrente de eventual termo de transação quanto a possível novo cronograma para o prazo de entrega da obra, além de não ter comprovação, porquanto não foi juntado documento sobre o assunto, trata de inovação em grau de recurso.

A referida alegação de termo de transação foi consignada exclusivamente nas razões deste apelo, vale dizer, não foi arguida na origem e, por esse motivo, sequer passou pelo crivo do julgador de primeiro grau.

Também não há falar que a alegação diz respeito a fato superveniente, porquanto a recorrente aduz ter ocorrido em dezembro de 2017, quando a ação já estava em trâmite, porque proposta em agosto de 2016. Aliás, na data da citada eventual transação (dezembro/2017) o processo já havia, inclusive, ultrapassado a fase de impugnação à contestação.

Observa-se que muito antes da sentença, datada de 04/07/2022, a requerida, aqui apelante, à evidência, já tinha ciência do suposto fato superveniente.

Como cediço, quando ocorre algum fato novo, ou superveniente no curso da demanda, capaz de produzir efeitos diretos para a justa e adequada composição do litígio, a parte interessada deve informa sua ocorrência ao Juízo na primeira oportunidade que tiver.

Não se mostra razoável permitir que a parte, ao verificar a ocorrência de fato superveniente, constitutivo, modificativo ou extintivo do direito posto a julgamento, assuma a responsabilidade pela definição do momento em que deverá submetê-lo ao crivo judicial.

Reitera-se que a alegação foi formalizada exclusivamente nas razões deste apelo, o que impossibilita a apreciação neste momento, porquanto cuida-se de inovação no recurso, o que é vedado. (...).”

A par disso, afirmou-se que a empresa aqui recorrente desenvolveu no recurso razões dissociadas do conjunto sentencial, incapazes de impugnar de forma correta a sentença, razão pela qual não se conheceu do recurso.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada no voto condutor. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno estão respondidos na decisão monocrática do recurso de apelação, do que se revela a intenção da empresa recorrente de apenas rediscutir a matéria.

A respeito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE VÍCIO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”. (N.U 0008164-38.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM POR ILEGITIMIDADE ATIVA – MONOCRÁTICA RECONHECENDO QUE OS PODERES REVOGADOS NO FORO DE SÃO PAULO NÃO SURTIRAM EFEITO EM RELAÇÃO AO AUTOR/VARÃO – DETERMINADA REGULARIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO ÓBITO DO RÉU – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - TESE RECHAÇADA NO ACÓRDÃO E TAMBÉM EM OUTRAS INTERVENÇÕES – SUCESSIVA PRETENSÃO DE REANÁLISE – INVIABILIDADE - EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA À EMBARGANTE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Evidenciado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)”. (N.U 0001959-32.2007.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

Por fim, não evidenciado, por ora, o caráter meramente protelatório, afasta-se os pedidos de aplicação de multa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024